Tribunal: TJES
Processo: 5001697-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IGNEZ MERIGUETTE BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001697-32.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: IGNEZ MERIGUETTE BORGES,

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelo banco réu. Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar, declaração de inexistência de débito, além de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado de nº 010011786192 e inexigíveis os débitos dele decorrentes; ratificar a liminar deferida e condenar o requerido a cancelar definitivamente os descontos no benefício do INSS da autora; além de condenar o banco a restituir, em dobro, os valores descontados da aposentadoria da demandante e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela regularidade da contratação, tendo a autora se beneficiado do crédito lançado em sua conta bancária. Discorre pela ausência de cabimento da devolução em dobro do indébito e de indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e repetição do indébito na modalidade simples.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, diante das inúmeras inconsistências verificar no pacto, como divergência de assinatura da consumidora, ausência de autorização de descontos do empréstimo perante o INSS e considerável distância entre a residência da recorrida e o local de assinatura do termo.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Digo isso porque, a parte Requerida não colacionou nos autos elementos probatórios que comprovam a real contratação por parte da Autora, embora a parte Requerida colaciona em sua defesa cópia de suposto contrato firmado entre as partes (Id 6413051), verifico que a parte Autora afirma na inicial que não contratou empréstimo com o Requerido.

No caso em tela, observa-se também, que no suposto contrato colacionado pelo Requerido, a assinatura constante nesse suposto contrato possui algumas divergências com a assinatura da Autora nos documentos colacionados com a inicial (Id 6104314 - Procuração).

Nesse contexto, caberia o Requerido apresentar mais elementos probatórios que comprovasse que a contratação tenha sido efetivada pela parte Autora. Fato que não ocorreu nesses autos.

Imperioso se faz mencionar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que em casos semelhantes como dessa lide, em que há impugnação de assinatura aposta em contrato de consignação em pagamento, cabe a parte Requerida que produziu o documento o ônus da prova da sua autenticidade, in verbis:

[...]

Cumpre destacar que observo que não foi juntado todas as folhas do contrato, como também, não está acompanhada de autorização de desconto perante o INSS.

Corrobora também com o entendimento dessa julgadora, o fato de que observo no contrato que a correspondente do Requerido está localizada no município GUAIUBA/CE, isso é, Estado e cidade diversa da residência da Autora, conforme pesquisa no site da Receita Federal do CNPJ da correspondente indicado no contrato.

Logo, diante da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido comprovar que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com a Autora, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastado a existência de indícios de fraude, uma vez que o endereço da credenciada do Requerido na cidade de GUAIUBA/CE.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da consumidora, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da recorrida.

A restituição de valores deve ser realizada em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, tendo em vista que, em se tratando de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, entendo que estamos diante de fraude praticada por terceiro. Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pelo recorrido, merecendo reforma a sentença guerreada, apenas neste sentido.

Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente do autor, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.